Tribunal: TJMT
Processo: 0000696-40.1997.8.11.0008
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000696-40.1997.8.11.0008
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MARCIO FERNEDA DA SILVA - CNPJ: 01.231.859/0001-74 (AGRAVADO), LEONARDO FRANCISCO CAVUTTO - CPF: 655.480.271-15 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), MARCIO FERNEDA DA SILVA - CNPJ: 01.231.859/0001-74 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO – EXECUÇÃO FISCAL - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE MENÇÃO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA SEM RECONHECIMENTO FORMAL DA PRESCRIÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 26 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS – DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. Não tendo o pedido de desistência formulado pela Fazenda Pública mencionando a prescrição intercorrente como fundamento e não havendo reconhecimento formal desse motivo pelo juízo de origem, a homologação da desistência não permite afastar a condenação em honorários advocatícios
.

2.
A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, recaindo sobre a parte que deu causa ao prolongamento do litígio.

3. O artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais não se aplica quando a extinção do feito ocorre após a citação e apresentação de defesa, pois tais circunstâncias afastam o cancelamento sem ônus para as partes.

4. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo

Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso de apelação do agravante para manter a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados com base nos critérios escalonados previstos no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais o agravante alega equívoco da decisão ora guerreada.

Aduz que
a fixação de honorários advocatícios não se sustenta, pois, na hipótese de prescrição intercorrente, não há cabimento para a condenação do exequente ao pagamento da verba sucumbencial.

Sustenta que,
ainda que o instituto da prescrição intercorrente ponha fim à execução, ele não exime o executado da obrigação originalmente inadimplida, razão pela qual não há que se falar na aplicação do princípio da causalidade em desfavor do exequente.

Defende que a imposição de honorários em favor do executado resultaria em benefício indevido à parte que não cumpriu sua obrigação tributária, em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e com a redação do artigo 921, §5o, do Código de Processo Civil, alterado pela Lei no 14.195/2021, que prevê a extinção da execução sem ônus para as partes.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática, afastando-se a condenação em honorários advocatícios
(Id. 266612288).

Em contrarrazões, o agravado sustenta que o agravo interno é inadmissível e meramente protelatório. Afirma que a execução foi extinta por desistência do
Estado de Mato Grosso
e não por prescrição intercorrente, defendendo a manutenção dos honorários advocatícios. Requer o desprovimento do recurso e a aplicação de multa por litigância protelatória
(Id. 267106263).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso de apelação do agravante para manter a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados com base nos critérios escalonados previstos no artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”
.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

A decisão agravada

concluiu por negar o provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso
e dar provimento ao recurso interposto por Márcio Ferneda da Silva para reformar a sentença tão somente para que a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios fosse fixada no mínimo legal, conforme artigo 85, §3o, do CPC.

Est
a relatora compreendeu que a sentença não se fundamentou na aceitação da exceção de pré-executividade que alegava a prescrição intercorrente. Ao contrário, a extinção da execução decorreu do pedido de desistência formulado pelo

Estado de Mato Grosso
,
que demonstrou ter cancelado a Certidão de Dívida Ativa anteriormente exigida.

A pretensão recursal busca a modificação da decisão monocrática que manteve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Apesar dos argumentos tecidos pela parte agravante, este não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática objurgada.

Inicialmente, destaca-se que o juízo de origem, ao homologar o pedido de desistência formulado pela Fazenda Pública, não reconheceu a prescrição intercorrente como causa da extinção do feito. Conforme consignado na decisão monocrática, o pedido de desistência não mencionou expressamente a ocorrência de prescrição intercorrente. O juízo
a quo
limitou-se a homologar o pedido de desistência, sem analisar o mérito dessa alegação, o que inviabiliza o acolhimento de tal fundamento neste momento processual.

Ademais, ainda que o cancelamento administrativo da CDA pudesse estar, de fato, associado à prescrição intercorrente, tal circunstância não foi formalizada nos autos como causa para o pedido de desistência. Nos termos do artigo 200 do CPC, os atos processuais produzem efeitos a partir de sua formalização, não sendo possível presumir fundamentos ou justificativas não explicitadas.

Portanto, a alegação do agravante de que a prescrição intercorrente seria a causa subjacente para o cancelamento da CDA não encontra respaldo nos elementos formais dos autos e não pode ser acolhida como justificativa para afastar a condenação em honorários advocatícios.

Nesse contexto, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a condenação em honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, que impõe o ônus à parte que deu causa à instauração ou ao prolongamento indevido do processo. No caso em análise, a Fazenda Pública foi a responsável pela propositura da execução fiscal e pela manutenção do nome do agravado no polo passivo, mesmo diante das alegações de ilegitimidade e fraude documental.

Além disso, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, mesmo quando há desistência por parte da Fazenda Pública, a condenação em honorários é devida quando a execução fiscal é extinta após a apresentação de defesa, em atenção ao princípio da causalidade. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. Extinta a execução fiscal por cancelamento da CDA, após a apresentação de defesa, deve-se imputar o ônus ao causador da demanda, conforme o princípio da causalidade”
(REsp 1.659.645/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/04/2017).

Em casos semelhantes, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 26 DA LEF. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que reformou sentença de primeiro grau para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, diante do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA) após a apresentação de defesa nos autos de execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões estão em discussão: (i) a aplicação do art. 26 da Lei no 6.830/1980 para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em casos de cancelamento da CDA antes do julgamento de mérito em primeira instância; e (ii) a possibilidade de arbitramento de honorários por equidade em ações movidas pela Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 26 da Lei no 6.830/1980 aplica-se exclusivamente às hipóteses em que não houve citação ou defesa do executado. A apresentação de exceção de pré-executividade impede a aplicação do referido dispositivo.

4. O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, quando demonstrado o proveito econômico do vencedor.

5. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.076, veda a aplicação da equidade para fixação de honorários quando o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados, exigindo-se a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

6. Não se verifica hipótese de proveito econômico irrisório, inestimável ou valor da causa baixo, que autorizaria o arbitramento por equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: " 1. O cancelamento da Certidão de Dívida Ativa após a apresentação de defesa pelo executado não afasta a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, aplicando-se o princípio da causalidade. 2. É inadmissível o arbitramento dos honorários sucumbenciais por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados".

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, art. 26; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1076 e Súmula n. 153”.
(N.U 1002828-33.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)
.

Outrossim, o agravante invoca o artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais, que dispõe sobre a extinção de execuções fiscais sem ônus para as partes em caso de cancelamento da inscrição de dívida ativa antes da decisão de primeira instância. Contudo, tal dispositivo não se aplica ao caso em análise, uma vez que a extinção do feito ocorreu após a citação do executado e a apresentação de defesa, circunstâncias que afastam a incidência do referido artigo, em atenção à jurisprudência consolidada:

“A desistência da execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado não exime a Fazenda Pública da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em respeito ao princípio da causalidade”
(AgInt no AREsp 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 07/06/2022).

Portanto, a tentativa do agravante de afastar a condenação em honorários com base no artigo 26 da LEF não encontra suporte jurídico, uma vez que a desistência foi apresentada após o curso regular do processo e a atuação processual da parte executada.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CANCELAMENTO DA CDA APÓS TRÂMITE PROCESSUAL AVANÇADO – INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DA LEI No 6.830/80 – SÚMULA 153 DO STJ – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, fundamentada no princípio da causalidade e na Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do cancelamento da CDA somente após o trâmite avançado do processo.

O princípio da causalidade impõe que a responsabilidade pelos encargos processuais recaia sobre a parte que deu causa ao litígio. No caso, embora a empresa apelada tenha inicialmente cadastrado seu CNAE incorretamente, o Estado de Mato Grosso deu continuidade às cobranças fiscais mesmo após a correção, mantendo-se a exigência de tributos sob regime inconstitucional.

Inaplicável o art. 26 da Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80), que prevê isenção de ônus para as partes no caso de cancelamento da dívida ativa antes de decisão de primeira instância, uma vez que a parte executada já havia sido citada e contestado a cobrança, configurando, portanto, hipótese em que a Fazenda Pública deve arcar com o ônus sucumbencial.

O cancelamento da CDA ocorreu somente após a fase avançada do processo, impondo a aplicação da Súmula 153 do STJ, que dispõe que “a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.”.
(N.U 1027555-73.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 11/12/2024)
.

Desse modo, verifica-se que não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

No que tange à alegação apresentada em contrarrazões, não se verifica a configuração de recurso manifestamente inadmissível, uma vez que o agravo interno busca a revisão de questão jurídica controvertida. Assim, não há fundamento para a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

Assim, em que pesem os argumentos declinados no agravo interno, denota-se que o recorrente não trouxe novos elementos aptos a ensejar a modificação da decisão objurgada, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado referido
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025